Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE PARA OUTRO ESTADO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DEDICAÇÃO AO CRIME E DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias da apreensão revelam somente a condição de “mula” do acusado, o que não implica à conclusão de que se dedicava a atividades ilícitas ou a participação em organização criminosa. Precedentes.
2. A jurisprudência entende que caracteriza bis in idem a consideração da natureza e quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, cabendo ao julgador escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância irá ser levada em conta. Logo, cabível a utilização da quantidade e da natureza da droga para justificar menor redução pelo tráfico privilegiado.
3. Apelação provida em parte.